Tribunal: TJPA
Processo: 0001507-12.2015.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001507-12.2015.8.14.0064

APELANTE: ELYELDA RAQUEL RIBEIRO ABREU

APELADO: MUNICIPIO DE VISEUPA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVIL.
REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA NORMA DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/1032. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

I- O artigo 1º do Decreto n° 20.910/32 determina a prescrição quinquenal da pretensão contra a Fazenda Pública, seja qual for a natureza da causa;

II- Segundo o STJ, a citação válida gera a interrupção do prazo prescricional até mesmo nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, exceto nas situações de negligência das partes e abandono da ação (art. 267, II e III, do CPC/73).

III- Dessa forma, considerando que o fato que deu origem ao pleito do recorrente se originou no ano de 2008, ocasião em que a ora apelante foi desligado dos quadros da administração pública municipal, pode-se afirmar que o termo final do lustro prescricional corresponderia ao ano de 2013, ou seja, 05 (cinco) anos contados a partir da ciência da parte acerca do seu licenciamento, e considerando que a presente ação somente foi ajuizada em 29.04.15, verifica-se indubitavelmente a ocorrência da prescrição do pleito do apelante.

IV- Recurso de Apelação conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. Sentença mantida. À unanimidade.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe desprovimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06/12/2021 a 13/12/2021.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ELYELDA RAQUEL RIBEIRO ABREU
, em face da sentença proferida pelo M.M. Juízo de Direito da Comarca de Viseu, nos autos da Ação de Reintegração em cargo público com pedido de indenização, que extinguiu o feito com resolução do mérito, por entender que a pretensão da ora apelante foi alcançada pelo instituto da prescrição.

Consta nos autos que na época de 2008, a autora, ora apelante, foi efetivada no cargo de agente administrativo do Município de Viseu, tendo sido lotada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Gentil Paulo Rayol. Afirma, ainda, que na ocasião não teve direito de apresentar defesa, pois a sua exclusão foi de forma discricionária e arbitrária, violando o princípio da legalidade, sem direito ao contraditório e ampla defesa dispostos no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal.

Assim, requereu a nulidade do ato jurídico, que lhe excluiu do serviço público municipal, e a sua reintegração nos quadros da Administração pública do Município, além de contagem de tempo de serviço, promoções e vantagens pecuniárias, condenando o Requerido ao pagamento dos salários não recebidos, desde a data de desligamento até o julgamento da presente ação, acrescidos de juros de mora, correção monetária e demais cominações legais aplicáveis à espécie.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, pronuncio a prescrição e, em consequência, indefiro a petição inicial, perimindo o processo com resolução de mérito (Decreto 20910/1932, art. 1º; CPC, art. 219, §5º, IV e 269, IV)

Inconformado com os termos decisórios,
Elyvelda Raquel Ribeiro Abreu
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.
(id nº 4854138 - Pág. 1/6).
Em suas razões recursais, o patrono da recorrente, após breve exposição dos fatos, defende, em síntese, a nulidade do ato administrativo que destituiu a ora Apelante do cargo adquirido através de concurso público.

Segue argumentando que há nulidade absoluta do ato, daí porque não há que se falar em prescrição do direito vindicado.

Em redistribuição, os autos foram remetidos a minha relatoria, em razão de ter sido verificada minha prevenção no feito. (
id nº 4854145 - Pág. 1/2)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, e pela manutenção da sentença. (
id nº 4854146 - Pág. 1/6)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Não merece respaldo a tese do apelante de que não teria se operado a prescrição quinquenal de seu direito de ação. Vejamos.

Co
mpulsando os autos, verifica-se que a exclusão da Apelante dos quadros da Administração Municipal deu-se em 26/11/2008. Igualmente, observa-se que a ora Apelante ajuizou a presente ação somente na data de 29.04.15. (
id nº 4854133 - Pág. 2)

Dessa forma, considerando que o fato que deu origem ao pleito da recorrente se originou no ano de 2008, ocasião em que foi desligada do serviço público, pode-se afirmar que o termo final do lustro prescricional corresponderia ao ano de 2013, ou seja, 05 (cinco) anos contados a partir da ciência da parte autora acerca do seu licenciamento, e considerando que a ação somente foi ajuizada em 29.04.15, verifica-se indubitavelmente a ocorrência da prescrição do seu pleito.

Sobre o assunto o art. 1º, do Decreto 20.910/1932, estabelece que:

(...) todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. EXTINTA CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. ART. 141 E 492, CAPUT, DO CPC DE 2015. NULIDADE. JULGAMENTO DO MÉRITO COM BASE NO ART. 1.013, § 3º, II, DO CPC DE 2015. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. OCORRÊNCIA. I – Omissis. II - O artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910/32, estabelece o prazo prescricional de cinco anos para o aforamento das ações contra a Fazenda Pública. Nesse contexto, caracterizada a prescrição, tendo em vista a publicação do ato administrativo de aposentadoria em 15.04.2008, e o ajuizamento da presente ação, em 14.02.2014, na qual pretende o recebimento e a incorporação aos proventos, dos valores referentes às promoções por antiguidade. Precedentes do e. STJ e TJRS. Sentença desconstituída. Processo extinto. Apelação prejudicada. (Apelação Cível Nº 70072328479, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Eduardo Delgado, Julgado em 05/10/2017)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE QUOTA-PARTE DE FILHA SOLTEIRA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO RECONHECIDA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJRS. - Nos termos do art. 1º, do Decreto 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". - No pedido de restabelecimento de pensão por morte, a prescrição atinge o próprio fundo de direito após cinco anos da data do seu fato gerador, no caso, o cancelamento do benefício da demandante. - Na espécie, a autora gozava de pensão por morte, na condição de filha solteira de servidor público estadual falecido desde 1966 até o cancelamento efetuado em fevereiro de 2002. Contudo, ajuizou a presente demanda objetivando o restabelecimento do seu direito em 10/03/2014, ou seja, após 12 (doze) anos contados do cancelamento, razão porque inafastável a conclusão no sentido da prescrição do fundo do direito. - Outrossim, ressalte-se, o requerimento efetuado junto ao IPERGS na esfera administrativa também fora realizado em janeiro de 2014, quando já há muito prescrita a pretensão de restabelecimento do direito ao benefício. Precedentes do STJ e do TJRS. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70072088339, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Desa.

Marilene Bonzanini, Julgado em 23/02/2017)”

Destarte, em virtude das razões esposadas, entendo que a sentença não merece reforma.

DISPOSITIVO

Assim, nos termos do parecer ministerial,
conheço do recurso,
eis que presente os pressupostos de admissibilidade, e no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 06 de dezembro 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 16/12/2021